Tribunal: TJDFT
Processo: 0718325-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718325-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ROGERIO SILVESTRE AGRAVADO: LUIZ CARLOS MUNHOZ MEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcos Rogério Silvestre contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado, ora agravado (proc. no 0004572-73.2013.8.07.0001, ID no 93926186, págs. 1-2). 2. O agravante alega, em síntese, que devido ao insucesso das medidas constritivas anteriormente realizadas, a penhora de parte dos rendimentos mensais do agravado seria adequada para viabilizar a satisfação do crédito. 3. Argumenta que o STJ, assim como a jurisprudência deste Tribunal vêm admitindo a penhora de parte da remuneração dos devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada a dignidade e garantida a sua subsistência. 4. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ. 5. Pugna pela antecipação de tutela recursal para deferir a penhora de 30% da remuneração mensal do agravado até o pagamento do valor devido nos autos originários. No mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 26311360 e no 26311361). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 12. A dívida originou-se da emissão de cártulas de cheques cuja ordem de pagamento não foi efetivada. Já foram efetivadas várias diligências com o intuito de satisfazer o crédito do agravante. Todavia, mesmo após a realização de pesquisa nos sistemas conveniados, não se logrou êxito, apesar de a consulta ao sistema Renajud ter localizado dois veículos, sobre os quais incidiu restrições de transferência e licenciamento (ID no 78799664). 13. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 14. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 15. Essa questão também foi tratada no Agravo de Instrumento de no 0752554-98.2020.8.07.0000, de minha Relatoria, assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO OU VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT.STJ 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1332970, 07525549820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 16. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão da medida pleiteada. 17. A dívida é inconteste e encontra-se no valor atualizado de R$ 17.988,73 (ID no 92264765, pág. 1). Há documentos demonstrando que no ano de 2019 o agravado recebeu a título de remuneração a soma de R$ 448.672,08 (autos de no 0004572-73.2013.8.07.0001, ID no 78804252, pág. 8). 18. Como consequência, verifica-se que a penhora de 20% da sua remuneração bruta, deduzidos os descontos obrigatórios (IR e contribuição previdenciária), preservará a subsistência digna do devedor e contribuirá para o pagamento dos valores devidos ao agravante. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 20. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal e determino a penhora de 20% (vinte por cento) do vencimento/salário/provento líquido do devedor, agravado, LUIZ CARLOS MUNHOZ MEIRA, CPF no 054.876.171-04, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário/provento com os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do débito objeto da demanda originária de R$ 17.988,73 (ID no 92264765, pág. 1), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 21. Oficie-se ao órgão empregador do agravado, Senado Federal, Secretaria de Recursos Humanos, endereço: Senado Federal - Praça dos Três Poderes - Brasília DF - CEP 70165-900, para que implemente os descontos na sua folha de pagamento e os deposite na conta bancária vinculada ao processo principal: Agência 4200, ID: 2800109009375 (ID no 85983477). 22. O ofício supracitado deverá ser enviado pela Secretaria desta 8a Turma Cível. 23. Na hipótese de manutenção desta decisão na ocasião do julgamento do mérito, a quantia disponibilizada em Juízo poderá ser transferida para a conta bancária indicada pelo agravante na origem: Banco do Brasil, Agência 1507-5, Conta Corrente 43.063-3, CPF 031.902.231-57 (ID no 83792269). 24. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO